Tribunal: TJBA
Processo: 8010114-36.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010114-36.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJALMA CARDOSO SAO PEDRO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). PERCENTUAL DE 125% REFERENTE A 1º TENENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo visando ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente da Polícia Militar, sobre o qual foram fixados seus proventos de aposentadoria. O impetrante alega que a gratificação não vem sendo paga, o que seria incompatível com o posto que serviu de base para sua inatividade remunerada. Pleiteia, portanto, o realinhamento da gratificação, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao impetrante; (ii) aferir se o impetrante faz jus ao recebimento da G-CET no percentual de 125% incidente sobre o soldo do posto de 1º Tenente, fixado como base de cálculo para sua aposentadoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça foi regularmente concedida com base em contracheque que demonstra remuneração líquida de R$ 2.745,40, presumindo-se a hipossuficiência diante da ausência de prova em sentido contrário, nos termos da jurisprudência dominante. 4. A alegação de ausência de prova pré-constituída não prospera, pois a gratificação de natureza genérica dispensa a demonstração de recebimento anterior, bastando a comprovação da inatividade com proventos calculados sobre o posto de 1º Tenente. 5. A documentação juntada é suficiente para demonstrar o direito alegado, não se exigindo prova de percepção anterior da G-CET. 6. É consolidado o entendimento do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que o policial militar inativo que se aposentou com proventos integrais calculados com base no posto imediatamente superior ao de sua graduação faz jus à percepção da G-CET no percentual correspondente àquele posto. 7. O art. 92, inciso III, da Lei nº 7.990/2001, garante aos policiais militares com 30 anos de serviço o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo as gratificações. 8. A Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou a forma de atualização de débitos judiciais, deve ser observada a partir de sua vigência, não afastando o direito material do impetrante. 9. O Estado não pode se eximir do cumprimento das normas estaduais sob a justificativa de limites financeiros previstos no art. 169, § 1º, da Constituição Federal, quando há direito subjetivo reconhecido em legislação vigente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010114-36.2026.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, DJALMA CARDOSO SÃO PEDRO, e, como impetrados, o ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de ausência de prova pré-constituída, ambas agitadas pelo ESTADO DA BAHIA em sede de intervenção, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)